Tribunal: TJSP
Processo: 2035236-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Agravo – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa ré – Decisão agravada que homologou o plano de administração e reduziu o

Ementa:
RECURSO – Agravo – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa ré – Decisão agravada que homologou o plano de administração e reduziu o percentual de penhora de 30% do faturamento para 10% do faturamento – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Ausência de impugnação técnica capaz de infirmar o referido levantamento sobre a situação da empresa – Outrossim, redução de percentual que se mostra adequada – Percentual fixado não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial – Não verificada a incorreção no laudo, é incabível, em consequência, a pretendida restituição dos honorários correspondentes ao trabalho elaborado – Da mesma forma, não se justifica a redução da remuneração mensal do administrador – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035236-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MEIRE
REGINA HERNANDES, é agravado SANTE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035236-81.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52016
AGRAVO No 2035236-81.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Meire Regina Hernandes
AGRAVADA Sante Assistência Médica S/C Ltda.
INTERESSADA Starlight Assistência Médica Ltda.
JUÍZA Elaine Faria Evaristo

RECURSO Agravo Nulidade da decisão não verificada
Ausência de fundamentação de que não se cogita Decisão que
apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida
Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL Cumprimento de sentença
Determinada a penhora de percentual do faturamento da
empresa ré Decisão agravada que homologou o plano de
administração e reduziu o percentual de penhora de 30% do
faturamento para 10% do faturamento Inconformismo da
autora Não acolhimento Ausência de impugnação técnica
capaz de infirmar o referido levantamento sobre a situação da
empresa Outrossim, redução de percentual que se mostra
adequada Percentual fixado não pode inviabilizar o exercício
da atividade empresarial Não verificada a incorreção no
laudo, é incabível, em consequência, a pretendida restituição
dos honorários correspondentes ao trabalho elaborado Da
mesma forma, não se justifica a redução da remuneração
mensal do administrador
Decisão mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 352 dos
autos principais que, em autos de cumprimento de sentença ajuizada por Meire Regina
Hernandes contra Santé Assistência Médica Ltda. e Starlight Assistência Médica Ltda.,
reconsiderou anterior pronunciamento, reduzindo “para 10% a penhora sobre o faturamento
mensal da executada Starlight”, bem como homologou o plano apresentado pelo
administrador judicial. Sustenta a recorrente Meire Regina Hernandes, em síntese, ser nula
a decisão impugnada por falta de fundamentação. Afirma que “a perícia apresentada foi
elaborada de forma rasa e infundada, embasada tão somente numa simples declaração do
contador, sem qualquer documento crível que comprove que tais afirmações correspondem
ao verdadeiro faturamento da empresa executada” (fls. 07). Aduz que “o faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035236-81.2020.8.26.0000
3
apontado pelo contador e simplesmente transcrito ao laudo pericial, não condiz com a
realidade dos fatos, numa clara demonstração de sonegação fiscal e fraude contra credores,
fatos estes, que não podem e não devem passar despercebidos pelo Poder Judiciário” (fls.
09). Acrescenta que, “como se não bastasse a fragilidade e a inconsistência do laudo
pericial, o Sr. Perito ainda em clara infringência ao § 2o do artigo 473 do Código de
Processo Civil, ultrapassou os limites de sua designação e emitiu opinião pessoal que
excede o exame técnico do objeto da prova” (fls. 10). Requer o provimento do recurso,
“para determinar a nulidade do laudo pericial de fls. 319/322 e a determinação de
realização de nova perícia, com a consequente devolução ou redução dos honorários
periciais arbitrados às fls. 283” (fls. 12). Colheram-se informações do juízo (fls. 376/377).
Contraminuta a fls. 379/381.
É o relatório.
De início, anota-se que não se há de cogitar da sugerida nulidade da decisão
por ausência de fundamentação legal.
Na hipótese, a decisão impugnada reduziu o percentual de penhora sobre o
faturamento da empresa executada, tendo em vista o princípio da menor onerosidade da
execução (art. 805 do CPC), de modo que o decisum não padece de vício algum. Mostrou-
se suficientemente motivado, tendo sido atendido o disposto nos artigos 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e 11 do CPC.
Aliás, tenha-se em mente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do AI-RG-QO 791292-PE, julgado sob o regime da repercussão geral (Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 12-08-2010), segundo o qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
Quanto à alegada nulidade do laudo de fls. 319/322 (autos principais),
também não assiste razão à agravante.
Por um lado, em que pesem as alegações apresentadas nas razões recursais,
certo é que não houve impugnação técnica capaz de infirmar o referido levantamento sobre
a situação da empresa, certo ter sido elaborado por profissional idôneo de confiança do
juízo. As críticas formuladas pela agravante são, basicamente, opinativas, de natureza
pessoal, sem base em aspectos técnicos como teria sido de rigor para serem devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035236-81.2020.8.26.0000
4
levadas em conta.
Por outro, é crível a redução do percentual de penhora de 30% do
faturamento mensal da empresa executada para 10% do seu faturamento mensal, devendo-
se ter em mente que a penhora de percentual de faturamento de empresa corresponde à
medida executiva excepcional (art. 866 do CPC), e que o percentual fixado não pode
inviabilizar o exercício de sua atividade precípua (STJ, REsp 866.382/RJ, Rel.a Min.a
Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 11.11.2008).
Assim, não há nada a demonstrar a eventual incorreção no plano
apresentado pelo perito quanto à forma de satisfação do crédito da agravante.
Sem prejuízo do quanto decidido, cumpre apenas ressaltar que cabe ao
auxiliar do Juízo o cumprimento dos deveres impostos pelo art. 866, § 2o, do CPC.
Por fim, não acolhidas as críticas formuladas pela agravante ao laudo
elaborado pelo perito, não há razão plausível para que haja restituição dos honorários
correspondentes ao trabalho elaborado.
Nega-se, assim, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator